Tribunal: STJ
Processo: 5177035-92.2020.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048304 - GO(2025/0354706-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO
ADVOGADOS
: DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - GO047429
JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - GO046003
LUÍS EDUARDO DE RESENDE MORAES OLIVEIRA -
DF061354
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO.
DÍVIDA.
PRORROGAÇÀO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR. REDUÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
À METADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.SÚMULA No 284/STF.

FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
BENEFÍCIO
ECONÔMICO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. FALTA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias para imputar ao banco honorários em virtude de ter dado causa
ao ajuizamento da execução, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência
jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações. Precedentes.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55097343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 486dd323-3a74-4903-8f65-0d28d5e2bc2f

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 486dd323-3a74-4903-8f65-0d28d5e2bc2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048304 - GO(2025/0354706-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
AGRAVADO
: EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO
ADVOGADOS
: DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - GO047429
JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - GO046003
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO.
DÍVIDA.
PRORROGAÇÀO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR. REDUÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
À METADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.SÚMULA No 284/STF.

FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
BENEFÍCIO
ECONÔMICO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. FALTA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias para imputar ao banco honorários em virtude de ter dado causa
ao ajuizamento da execução, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284/STF.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência
jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações. Precedentes.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim
ementado:
Documento eletrônico VDA54118117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 03860234-8872-410d-80e8-b46dd93b8d51

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que, em execução de título extrajudicial, deu provimento ao primeiro apelo e
negou provimento ao segundo. O recorrente sustenta que a execução foi
ajuizada devido à inadimplência do devedor, e que a extinção da ação
ocorreu em razão da perda de objeto, após o trânsito em julgado de ação de
prorrogação da dívida. Pleiteia a não condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, ou,
alternativamente, a redução dos honorários pela metade ou sua fixação por
equidade, dado o valor elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas
questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelos honorários
sucumbenciais deve ser imputada ao agravante, considerando o princípio da
causalidade; e (ii) verificar se há fundamento para a redução dos honorários
advocatícios por equidade ou conforme o
§ 4o, do CPC. III. RAZÕES
art. 90,
DE DECIDIR 1. A extinção da execução ocorreu em razão da concessão
judicial de prorrogação da dívida, após resistência administrativa do
agravante, configurando pretensão resistida, o que justifica a aplicação do
princípio da causalidade, imputando ao exequente a responsabilidade pelos
honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários advocatícios em 10%
está em conformidade com o
§ 2o, do CPC, respeitando o limite legal,
art. 85,
não havendo violação ao limite de cumulatividade de honorários previsto no
Tema 587 do STJ, uma vez que as ações são autônomas. 3. Não se aplica a
redução de honorários por equidade, conforme o Tema 1.076 do STJ, pois o
valor da causa é elevado, afastando as hipóteses de proveito econômico
inestimável ou irrisório. 4. O §4o do
do CPC não é aplicável ao caso,
art. 90
já que o agravante deu causa ao ajuizamento da execução. IV. DISPOSITIVO
E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A parte que deu causa
ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários advocatícios, conforme
o princípio da causalidade. 2. A redução de honorários por equidade só é
aplicável quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico
inestimável.’” (e-STJ fls. 950-964)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 982-992).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 85, §§ 2o, 8o e 10, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
998-1024).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o
§ 10, do
art. 85,
CPC, ao imputar ao banco honorários sem que houvesse dado causa ao ajuizamento
da execução, que foi proposta antes do trânsito em julgado da ação de alongamento
da dívida; (ii) negou vigência ao
§ 4o, do CPC, por afastar a redução pela
art. 90,
metade dos honorários, embora o recorrente tenha concordado com a extinção após a
prorrogação; (iii) afastou indevidamente o
§ 8o, do CPC, não fixando
art. 85,
honorários por equidade ante o alegado proveito econômico inestimável, já que a
dívida apenas foi prorrogada; (iv) divergiu do
e do
Tema 587/STJ
REsp 1.980.956/SP
quanto à limitação (20%) da cumulação de honorários entre ações autônomas com
repercussão recíproca.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 1157-1183), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 1234-1238), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54118117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 03860234-8872-410d-80e8-b46dd93b8d51

A irresignação não merece prosperar.
No que concerne à alegação de que é inviável imputar ao banco os
honorários sucumbenciais em virtude de não ter dado causa ao ajuizamento da
execução, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu por afastá-la,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"Em análise à aplicação do princípio da causalidade, observa-se
que a extinção da execução se deu em razão da concessão judicial do
alongamento da dívida rural, obtido na ação n.
0719038-
84.2020.8.09.0001. Tal decisão reconheceu o direito do devedor à
prorrogação do débito por 12 anos, com carência de 36 meses, conforme a
Resolução 4.755 do BACEN.
Nesse sentido, restou demonstrado que o ora agravante resistiu
administrativamente à concessão do benefício de prorrogação da dívida,
obrigando o agravado a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar esse
direito. Tal resistência, por sua vez, caracterizou a chamada pretensão
resistida, que, conforme a jurisprudência consolidada, enseja a aplicação do
princípio da causalidade em desfavor daquele que deu causa ao processo.
[...]
Se o agravante houvesse concedido administrativamente o
alongamento da dívida, não teria havido necessidade de ajuizamento da
execução. Nesse contexto, correta a decisão que imputou ao exequente, ora
agravante,
a
responsabilidade
pelo
pagamento
dos
honorários
sucumbenciais, uma vez que, de acordo com o
§10, do CPC, a parte
art. 85,
que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas
processuais. (e-STJ fl. 961-962)
"

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
No que se refere à alegada violação do

art. 90,
§ 4o, do CPC e
a correspondente tese de que o referido dispositivo deve ser aplicado de forma
analógica, pois não houve resistência do ora Recorrente com a extinção da ação após o
trânsito em julgado da prorrogação da dívida, tais questionamentos estão dissociados
dos fundamentos do aresto combatido.
Com efeito, o tribunal rejeitou essa pretensão do recorrente ao fundamento
de que "
, não havendo que
foi o próprio agravante quem ajuizou a ação indevida
" (e-STJ, fl. 963), acrescentando,
se falar em reconhecimento da procedência do pedido
ainda, que "
, não havendo que se falar em reconhecimento
a extinção foi provocada
da procedência do pedido, o que afasta por completo a alegação de omissão neste ponto
" (e-STJ, fl. 989).
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia'.
(...)
Documento eletrônico VDA54118117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 03860234-8872-410d-80e8-b46dd93b8d51

5. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp 2.156.599/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em

6/3/2023,
DJe de 9/3/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE COTAS SOCIAIS PARA GARANTIA
DA EXECUÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois as
razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo
que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o
(...)
6. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp 2.061.995/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022)

Quanto à alegada ofensa ao
§ 8o, do CPC, observa-se que
art. 85,
a norma versada no referido dispositivo e a correspondente tese de que a extinção da
execução não representa nenhum ganho patrimonial efetivo à parte agravada, já que a
dívida permanece existente, apenas tendo sido prorrogada, não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
a quo
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
."
Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, a qual nem sequer foi suscitada no caso dos autos.
art. 1.022
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. -
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS
SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO
OCORRÊNCIA.
01. Inviável o recurso especial na parte em que a insurgência recursal não
estiver calcada em violação a dispositivo de lei, ou em dissídio
jurisprudencial.
02. Avaliar o alcance da quitação dada pelos recorridos e o que se apurou a
título de patrimônio líquido da empresa, são matérias insuscetíveis de
apreciação na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula
7/STJ.
03. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da interposição de embargos de declaração.
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação
ao art. 1.022 do
para que se possibilite ao Órgão julgador
CPC/15,
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
Documento eletrônico VDA54118117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 03860234-8872-410d-80e8-b46dd93b8d51

05. O pedido de abertura de inventário interrompe o curso do prazo
prescricional para todas as pendengas entre meeiro, herdeiros

e/ou
legatários que exijam a definição de titularidade sobre parte do patrimônio
inventariado.
06. Recurso especial não provido" (
Rel. Ministra
REsp 1.639.314/MG,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
10/4/2017

Por fim, o recurso também não pode ser conhecido no tocante ao alegado
dissídio interpretativo.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, a divergência
jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante
a simples transcrição de ementas ou de trechos de julgados sem realizar o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, o que não foi realizado na espécie.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO
CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
TESE
ALEGADA
POR
MEIO
DA
ALÍNEA
'C'
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL DIVERSA DA TESE ALEGADA PELA ALÍNEA 'A'. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Na divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo
a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.
2. No caso dos autos, verifica-se que não foram respeitados tais requisitos
legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do
e
do
), o
CPC/2015
art. 255
RI/STJ
que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea 'c', III, do
da Constituição Federal.
art. 105

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes."
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.666.556/SP,
julgado em
DJe de
)
3/10/2017,
11/10/2017.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM NULIDADE DE
CAMBIAIS, PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AFRONTA
AO

III,
DO

FALTA
DE

ART.
927,

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. CASO DOS AUTOS
QUE ENVOLVE ENDOSSO-MANDATO E NÃO ENDOSSO-TRANSLATIVO.
ENTENDIMENTO
OBTIDO
DA
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
(...)
2. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição
de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das
decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no

REsp 1.647.918/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2017,
28/8/2017.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54118117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 03860234-8872-410d-80e8-b46dd93b8d51

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: 03860234-8872-410d-80e8-b46dd93b8d51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.048.304 / GO
Número Registro: 2025/0354706-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517703592 51770359220208090175
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDGARD DO COUTO MASCARENHAS - GO032048
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
AGRAVADO
: EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO
ADVOGADOS : LUÍS EDUARDO DE RESENDE MORAES OLIVEIRA - DF061354
DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - GO047429
JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - GO046003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: 5f5f1818-e686-4998-b770-3338df73703a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: 5f5f1818-e686-4998-b770-3338df73703a